Tribunal: TJSP
Processo: 1040012-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Plano de saúde – Indenizatória – Procedência – Adequação – Autor que necessitou de realização de urgência de drenagem de hematoma subdural – Alegação de existência de carência não cumprida – Situação de urgência e emergência que afasta a carência – Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C da Lei no 9.656/98 – Recusa abusiva – Ocorrência de danos morais – Recurso improvido.